Tribunal: TJDFT
Processo: 0719223-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO AO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DO ART. 9o, DA LEI No 8.162/91. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CRITÉRIOS. TEMA 905, DO STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/21.

1. Interrompida a prescrição em virtude do ajuizamento de execução coletiva da sentença proferida em ação movida pelo sindicato, esta somente volta a correr do último ato do processo.

2. Não se conhece do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal, quanto a questão que foi decidida nos termos da fundamentação expendida no recurso.

3. Sendo evidente, do teor da decisão recorrida, que os critérios de cálculo estabelecidos pelo juízo encontram-se em consonância com aqueles definidos no Tema 905, do colendo STJ, bem assim aqueles estatuídos na Emenda Constitucional no 113/21, hão que ser mantidos hígidos.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.